Tribunal: TJES
Processo: 5003545-86.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003545-86.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILIA ALVES BABILON e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. MICROEMPRESA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por José Passos Filho, Marília Alves Babilon e Fábio Henrique Babilon contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos de embargos à execução opostos em face de Cooperativa de Crédito Conexão – SICOOB CONEXÃO, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam insuficiência financeira, afirmam que a elevada conta de energia decorre da atividade operacional de microempresa familiar, apontam a existência de débitos e risco de suspensão do fornecimento de energia, bem como alegam que a renda conjunta e a existência de execução no valor de R$ 84.825,39 demonstram incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a titularidade de microempresa familiar e a existência de despesas operacionais elevadas afastam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada por pessoa natural; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos constituem prova robusta apta a afastar o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e os arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil asseguram assistência judiciária gratuita à parte que não possui condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural, cabendo o indeferimento apenas diante de prova robusta em sentido contrário.

5. A condição de sócios de microempresa familiar, por si só, não demonstra capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

6. Os rendimentos tributáveis dos agravantes revelam renda modesta, compatível com a alegada insuficiência financeira, não sendo admissível a adoção de critérios exclusivamente objetivos para afastar a benesse, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1178.

7. A existência de execução no valor de R$ 84.825,39 evidencia quadro de dificuldade financeira e ausência de liquidez suficiente para suportar os encargos processuais.

8. A fatura de energia elétrica elevada refere-se à atividade operacional da pessoa jurídica e não constitui indicativo automático de patrimônio ou capacidade financeira das pessoas físicas.

9. O “reaviso de débitos” e o alerta de suspensão do fornecimento de energia demonstram inadimplemento e reforçam a situação de crise financeira enfrentada pelos agravantes.

10. A decisão agravada fundamenta-se em presunções isoladas insuficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em contrário.

2. A titularidade de microempresa familiar e a existência de despesas operacionais elevadas não afastam, por si sós, o direito à gratuidade da justiça.

3. A análise da capacidade financeira para fins de concessão da assistência judiciária gratuita exige exame casuístico da realidade econômica da parte, vedada a adoção de critérios exclusivamente objetivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
José Passos Filho, Marília Alves Babilon
e

Fábio Henrique Babilon
contra
a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (Id 89770837), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por eles formulado nos
embargos
opostos à “
ação de execução
” ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 17981454), em suma que:
(i)
ser sócio de microempresa familiar não se confunde com ter renda disponível ou liquidez imediata na pessoa física;
(ii)
o valor elevado da fatura de energia decorre da atividade comercial (refrigeração e operação do supermercado), e não de luxo pessoal, bem como a própria fatura apresentada contém um “reaviso de débitos” e alerta de suspensão, o que comprova a dificuldade financeira em quitar despesas essenciais;
(iii)
a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade;
(iv)
a renda bruta somada dos três adultos é de aproximadamente R$ 7.854,50 (sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) por mês, valor que sustenta o núcleo familiar e os custos operacionais da microempresa; e
(v)
a execução por uma dívida de R$ 84.825,39 (oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos) reforça a situação de crise financeira e falta de liquidez.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, assiste razão aos agravantes.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

De acordo com o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e o entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
juris
tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

Impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física,
somente pode ser indeferido em caso de prova
robusta em contrário.

In casu, a decisão agravada fundamentou o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça na premissa de que a titularidade de empresa e o pagamento de faturas de energia elétrica em patamares superiores a três mil reais indicariam, por si só, capacidade econômica incompatível com a benesse. A meu ver, trata-se de entendimento que desconsidera a necessária
análise casuística
imposta pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, é imperativo destacar que a simples condição de sócios de microempresa não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Trata-se de um empreendimento familiar de pequeno porte que, longe de demonstrar saúde financeira, atravessa evidente crise. Prova cabal dessa situação é a existência de execução fiscal em desfavor das agravantes no valor de R$ 84.825,39 (oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), o que corrobora a tese de que não dispõem de liquidez para suportar os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias.

Em relação aos rendimentos das pessoas físicas, os documentos acostados aos autos (Id’s origem 89411184, 89411183 e 89411182) revelam que os rendimentos tributáveis relativos ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024) são modestos: Marília percebeu R$ 32.800,00 (média mensal de aproximadamente R$ 2.733,33); José Passos auferiu R$ 28.944,00 (média de R$ 2.412,00); e Fábio Passos obteve R$ 32.510,00 (média de R$ 2.709,16).

Entendo que tais montantes, mesmo quando analisados em conjunto, não se revelam exorbitantes e guardam estrita consonância com a presunção de insuficiência de recursos, especialmente sob a ótica do
Tema Repetitivo 1178/STJ
, que veda a utilização de critérios meramente objetivos, como o valor da remuneração, sem o exame casuístico da realidade financeira das partes.

Com a devida vênia, o indeferimento da benesse fundado na fatura de energia elétrica de valor elevado revela-se errôneo, por ser encargo de responsabilidade da pessoa jurídica e que não reflete o patrimônio disponível das pessoas físicas. Ainda mais relevante é o fato de
a referida conta conter expressamente um “reaviso de débitos” com alerta de suspensão do fornecimento por inadimplemento
. Nesse cenário, o que a decisão objurgada interpretou como sinal de riqueza é, em verdade, um indicativo de insolvência e dificuldade financeira, visto que as agravantes sequer têm conseguido honrar os custos operacionais básicos da empresa.

Dessa forma, resta demonstrado que
não há nos autos prova robusta apta a elidir a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
. A fundamentação do Juízo de 1º grau estriba-se em presunções isoladas que, confrontadas com a realidade documental, quais sejam, os baixos rendimentos tributáveis, o vultoso passivo fiscal e a iminência de corte de energia por falta de pagamento, confirmam o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações,
dou provimento ao

agravo de instrumento
a fim de conceder aos agravantes a assistência judiciária gratuita postulada na lide originária.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)